Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701658-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR ANTONIO DA SILVA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIMAR ANTONIO DA SILVA MENDES em face de decisão proferida nos autos do processo 0708883-34.2021.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao fornecimento, pelo réu, de ventilador mecânico. A parte agravante discorre sobre a sua necessidade do aparelho pleiteado, fala sobre e o risco de óbito e defende a existência dos requisitos necessários para concessão da antecipação de tutela. Salienta que a parte Agravante possui indicação de necessidade de uso do aparelho conforme prescrição médica. Requer a concessão de antecipação de tutela para que seja determinado ao Distrito Federal o imediato fornecimento de VENTILADOR MECÂNICO, nos termos da prescrição médica anexa aos autos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Quanto à urgência ou perigo de dano, existente no caso em análise. Do relatório médico, acostado aos autos originários, possível extrair que o paciente, ora agravante, possui doença neuromuscular, que encontra-se em uso de BPAP, S/T, com volume corrente garantido, sem autonomia elétrica, sob máscara oronasal, com umidificador aquecido, ao dormir e intermitente durante o dia, e que deve iniciar uso de equipamento de Ventilador Mecânico, o mais breve possível, dentro de dias, sob risco de agravamento e maiores complicações de seu do quadro clínico, inclusive óbito. Assim, nos termos do relatório médico apresentado, há o risco de óbito do paciente no caso de não utilização do aparelho pleiteado. Inclusive, na origem, o Ministério Público se manifestou pela concessão do pedido de tutela de urgência (ID 108865942). Portanto, o insumo requerido deve ser fornecido ao agravante, que corre risco de óbito enquanto não recebe o mesmo. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o DF a fornecer VENTILADOR MECÂNICO, nos termos da prescrição médica anexa aos autos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 20 dias úteis, sob pena de e sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021 16:11:02. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator